Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702484-59.2020.8.07.0006 APELANTE: PHELIPE BRENNO DE OLIVEIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 593, “caput” e inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de Apelação é de 5 (cinco) dias. A douta Defensoria Pública conta com prerrogativa de prazo em dobro, conforme artigo 89, I, Lei Complementar no 80, de 12/1/1994. No caso dos autos, verifica-se do Termo de Audiência que o Réu manifestou desejo de não apelar. Por sua vez, a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) “requereu vista para apreciar eventual interposição de recurso” (ID 21248403, parte final). Conforme certidão acostada aos IDs 21248409 e 21248411, foi dada vista dos autos à Defensoria Pública no dia 23-setembro-2020 (quarta-feira). Iniciado o prazo para interposição do recurso no dia em que teve vista dos autos (23-setembro-2020, quarta-feira), verifica-se que o termo final do prazo ocorreu em 2-outubro-2020 (sexta-feira). Todavia, conforme se vê do ID 21248412, foi interposto recurso de apelação no dia 12-outubro-2020 (segunda-feira), ou seja, 10 (dez) dias após o fim do prazo recursal. 2. Portanto, intime-se a douta Defensoria Pública para se manifestar quanto à intempestividade do recurso. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator